Tribunal: TJMT
Processo: 1016451-68.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016451-68.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA DANTAS RIBEIRO - CPF: 019.743.741-90 (RECORRENTE), ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - CPF: 668.038.451-68 (ADVOGADO), DANIELI CRISTINA OSHITANI - CPF: 877.621.969-00 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1016451-68.2021.8.11.0001

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ANA CLAUDIA DANTAS RIBEIRO

Recorrido(s):

AZUL LINHAS AÉREAS S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

01/08/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CANCELAMENTO DE VOO - NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO – PARTE DO DESLOCAMENTO POR VIA TERRESTRE – DANO MORAL CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CDC) – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS PELA EMPRESA – REFORMA PARA PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva (Art. 14 do CDC) no que concerne aos danos causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação de serviços, no caso o cancelamento de voo, fato que caracteriza abalo emocional indenizável.

Apesar de a empresa aérea ter se esforçado para minimizar os prejuízos ao consumidor, é certo que a Reclamante e sua família fizeram parte do trajeto por via terrestre, tanto na ida quanto na volta, sofrendo ainda alterações nos horários de chegada ao destino.

O valor da indenização deve ser fixado com proporcionalidade e razoabilidade.

Reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a ação impondo a condenação por danos morais

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou improcedente os pedidos inaugurais da Reclamante.

Nas razões recursais, a Recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença, alegando que sofreu alteração tanto no voo de ida, quanto no voo de volta, que a fizeram perder praticamente 1 dia inteiro de férias (dos 5 dias programados), por motivo manutenção não programada, e ainda teve que percorrer parte do caminho por via terrestre, tanto na ida quanto na volta. Requer a procedência da pretensão inaugural.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
as razões recursais expostas, pugnando pela manutenção da sentença e improvimento do recurso manejado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e as provas produzidas, entendo que a sentença
a quo
merece reforma e que as alegações da Recorrente merecem parcial acolhimento, posto que o cancelamento de um dos trechos do voo, tanto de ida quanto de volta, o transporte via terrestre, e o atraso na chegada ao destino, são fatos incontroversos.

A Recorrida se justificou alegando que o cancelamento do último trecho Recife/Natal, ocorreu em razão da manutenção não programada.

Ocorreu ainda a alteração dos voos da Reclamante que inicialmente foram contratados da seguinte forma:

Porém, com as alterações, a Reclamante chegou à Natal (de van) às 19h00 do dia 10/11/2020 ao invés de 13h50m, e deixou Natal (de van) às 07h00m, ao invés de 11h10m, chegando à Cuiabá 01h00, ao invés de 18h40mm como contratado.

Entretanto, nos termos do Código de Defesa do Consumidor a substituição dos serviços deve ser feita por outro semelhante e não inferior, como ocorreu com o transporte terrestre fretado, tornando o trajeto longo e desconfortável.

Além disso, pelo cancelamento do voo contratado, houve o atraso de mais de 5 horas para a chegada no destino final, que estava contratado para às 18h40m, mas só chegando às 01h00m, a volta.

O dano experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in re ipsa”. Portanto, escorreita a sentença que reconhece o dano moral.

O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3º, da Lei n.º 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte Ré.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar, por danos morais.

Para fixação do valor do dano moral deve ser levado em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo
dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
levando em conta o atraso de mais de 5 horas, e o trajeto feito por via terrestre na ida e na volta.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar à sentença condenando a recorrida ao pagamento por danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2022